Tribunal: TJSP
Processo: 1025014-02.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. Extravio de mercadoria ainda no embarque do exterior (baterias de litium). Ação regressiva de seguradora contra a agente consolidadora da carga na pessoa de sua filial no Brasil (Kuehne + Nagel Serviços Logísticos Ltda). 1. Legitimidade passiva da agente de cargas mantida. Empresa que além de participante expressa no Brasil da cadeia de transportes da carga sinistrada,

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. Extravio de mercadoria ainda no embarque do exterior (baterias de litium). Ação regressiva de seguradora contra a agente consolidadora da carga na pessoa de sua filial no Brasil (Kuehne + Nagel Serviços Logísticos Ltda). 1. Legitimidade passiva da agente de cargas mantida. Empresa que além de participante expressa no Brasil da cadeia de transportes da carga sinistrada, ainda compartilha do mesmo nome, do mesmo know-how, mesmo website, mesma marca e fama no mercado internacional da empresa-mãe. 2- Legitimidade ativa. Reconhecimento. Pagamento da indenização à segurada atrelado ao sinistro do extravio de mercadoria em tela. Existência de provas hábeis nesse sentido. 3- Prescrição bienal contada do desembarque, nos termos do artigo 35 da Convenção de Montreal. Inocorrência. Não subsunção do caso ao aludido tratado internacional e nem ao Recurso Repetitivo no no RE no 636331. Hipótese que não trata do transporte de passageiros, muito menos de atraso ou avaria em carga. Extravio completo de "carga" que remete à responsabilidade civil com prazo prescricional trienal (CC, art. 206, § 3o, V). "Havendo danos patrimoniais independentemente de acidente, ou verificando-se a destruição, perda ou avaria em outros momentos, a responsabilidade é regida pelo direito comum, pois a causa não reside na natureza peculiar do transporte aéreo". 4 – Indenização tarifada. Afastamento. Caracterização de dolo ou culpa grave do transportador que afasta até mesmo a aplicação do Código Brasileiro da Aeronáutica (art. 248, CBA). 5- Pagamento de verbas que não se exaure no valor da carga, mas ao limite previsto no contrato de seguro (Súmula no 188 do STF). 6- Pretensão de retroação do termo inicial dos juros de mora à data do pagamento. Alegação apenas em contrarrazões. Inadmissibilidade. Inobservância da via própria. Violação do princípio tantum devolutum quantum appellatum. Ação parcialmente procedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000971218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1025014-02.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KUEHNE +
NAGEL SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA., é apelado SOMPO SEGUROS S.A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL
DESINANO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1025014-02.2019.8.26.0002 - São Paulo -L- Voto no 45243
Voto no 45.243
Apelação Cível n.o 1025014-02.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo - 6a Vara Cível
Apelante: Kuehne + Nagel Serviços Logísticos Ltda.
Apelado: Sompo Seguros S.A
Juiz(a) de 1a Inst.: Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez
TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. Extravio de mercadoria ainda no embarque
do exterior (baterias de litium). Ação regressiva de seguradora contra a agente
consolidadora da carga na pessoa de sua filial no Brasil (Kuehne + Nagel Serviços
Logísticos Ltda). 1. Legitimidade passiva da agente de cargas mantida. Empresa
que além de participante expressa no Brasil da cadeia de transportes da carga
sinistrada, ainda compartilha do mesmo nome, do mesmo know-how, mesmo
website, mesma marca e fama no mercado internacional da empresa-mãe. 2-
Legitimidade ativa. Reconhecimento. Pagamento da indenização à segurada
atrelado ao sinistro do extravio de mercadoria em tela. Existência de provas hábeis
nesse sentido. 3- Prescrição bienal contada do desembarque, nos termos do artigo
35 da Convenção de Montreal. Inocorrência. Não subsunção do caso ao aludido
tratado internacional e nem ao Recurso Repetitivo no no RE no 636331. Hipótese
que não trata do transporte de passageiros, muito menos de atraso ou avaria em
carga. Extravio completo de “carga” que remete à responsabilidade civil com
prazo prescricional trienal (CC, art. 206, § 3o, V). “Havendo danos patrimoniais
independentemente de acidente, ou verificando-se a destruição, perda ou avaria
em outros momentos, a responsabilidade é regida pelo direito comum, pois a causa
não reside na natureza peculiar do transporte aéreo”. 4
Indenização tarifada.
Afastamento. Caracterização de dolo ou culpa grave do transportador que afasta
até mesmo a aplicação do Código Brasileiro da Aeronáutica (art. 248, CBA). 5-
Pagamento de verbas que não se exaure no valor da carga, mas ao limite previsto
no contrato de seguro (Súmula no 188 do STF). 6- Pretensão de retroação do termo
inicial dos juros de mora à data do pagamento. Alegação apenas em contrarrazões.
Inadmissibilidade. Inobservância da via própria. Violação do princípio tantum
devolutum quantum appellatum. Ação parcialmente procedente. Recurso não
provido, com majoração dos honorários.
Trata-se de ação regressiva movida por seguradora contra transportadora
por extravio de carga da segurada na origem, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 231/235, de relatório adotado, que condenou a ré ao pagamento de R$
21.214,13 “menos o eventual valor pago pelo segurado a título de franquia”, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1025014-02.2019.8.26.0002 - São Paulo -L- Voto no 45243
correção monetária pela tabela prática do TJSP desde o desembolso à segurada e juros
de mora de 1% ao mês desde a citação. Custas, despesas processuais e honorários de
advogado fixados em 10% do valor atualizado da condenação foram impostos à
vencida.
Embargos de declaração da autora (fls. 238/244) e da ré (fls. 247/253),
foram rejeitados (fls. 275).
Apela a ré (fls. 278/302) preliminarmente alegando ilegitimidade de
parte, pois embora seja do mesmo grupo, quem assumiu a obrigação perante o a
empresa segurada Siemens foi a KN Alemã e não a KN Brasil que atuou apenas como
agente desconsolidadora de cargas consolidadas pela KN Alemã. Ressalta que a KN
Alemã não tem qualquer ingerência sobre a KN Serviços Logísticos. Argumenta,
também, ilegitimidade ativa da seguradora, pois a divergência entre o valor que pagou
(R$ 36.092,37 fls. 70) e o pleiteado (R$ 21.214,13) é gritante. Ademais, nem houve a
apresentação do recibo do pagamento. Argumenta ser perfeitamente aplicável ao caso a
Convenção de Montreal e, em decorrência disso, inclusive, vislumbra não só a limitação
indenitária de 17 direitos especiais de saque por quilograma (art. 22, item 3), como
também a prescrição (artigo 35), pois o termo inicial do prazo prescricional de 2 anos
mencionado na Convenção de Montreal tem início com a chegada da mercadoria no
aeroporto de destino. Assim, como o embarque era previsto para 27.03.2017
(Nuremberg) o destino final, no máximo, seria em 29.03.2017 (Viracopos), daí proposta
a ação em 09.05.2019, flagrante a prescrição bienal. Impugna os valores exigidos sob o
prisma da falta de apresentação dos documentos relativos à regulação do sinistro, bem
como a quantificação com demonstrativo de cálculo do prejuízo sofrido, pois a apelante
demonstrou divergências nos dados unilaterais contidos na planilha de fls. 69, devendo
ser utilizada a cotação do dólar de R$ 3,25 da época do sinistro. De resto, pugna pelo
provimento do recurso com reforma do julgado para a improcedência da ação.
Recurso preparado (fls. 303/304) e respondido pela autora (fls. 316/344),
que aduziu que a ré, na qualidade de “agente de cargas”, coordenou toda a operação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1025014-02.2019.8.26.0002 - São Paulo -L- Voto no 45243
celebrando contratos, emitindo conhecimento de transporte aéreo, sendo completamente
responsável pela entrega incólume dos bens segurados; os valores foram aferidos pelo
cotejo da planilha de fls. 69 com a tabela de fls. 04, comprovando a razão do valor
inicial; não se aplica a Convenção de Montreal, devendo prevalecer a reparação integral,
pois aludido tratado refere-se a extravio de bagagem durante transporte aéreo; ainda que
se aplicasse a Convenção de Montreal, o prazo para prescrição só poderia ser contado a
partir da data em que houve a formal comunicação do extravio da carga em 10.05.2017;
o prazo prescricional é o da reparação civil, de três anos (CC, art. 206, § 3o, V) e a ação
fora proposta em 09.05.2019; o artigo 189 do CC preconiza o princípio da actio nata; o
valor total segurado e pago foi de USD 6.454,54, pois o contrato previa o pagamento da
carga em si (FOB), frete, despesas e lucros esperados deste transporte, apurado pelo
cálculo de fls. 69 o valor do prejuízo; entende que os juros de mora devem ser contados
a partir do desembolso, o que passa a requerer nas presentes contrarrazões.
É o relatório.
De início, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
Como se depreende dos autos, o importador (segurada Siemens)
contratou os serviços da empresa Kuehne+Nagel (AG&CO.) na Alemanha, para adoção
de todas as providências cabíveis para receber os produtos adquiridos (baterias de litium-
metal fls. 65) em perfeitas condições, restando também contratada, ainda que por
subcontratação, a empresa Kuehne+Nagel Serviços Logísticos Ltda, a qual, além de
atuar no mesmo grupo econômico da primeira (senão não haveria de possuir o mesmo
nome), participa da cadeia de transporte.
A agente “desconsolidadora de cargas consolidadas pela KN Alemã”
possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação regressiva independentemente
de ter firmado o contrato de transporte diretamente com a importadora, uma vez que
esta também é parte passiva legítima, pois resultando caracterizada relação jurídica
cumulativa, todos os integrantes e participantes respondem perante a empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1025014-02.2019.8.26.0002 - São Paulo -L- Voto no 45243
proprietária da carga despachada, na exegese do CC, artigos 750 e 756, e em
decorrência perante a seguradora que se sub-rogou nos direito daquela, sua segurada
(CC, art. 786, e STF, Súmula 188).
No caso dos autos, ainda com mais razão a Kuehne+Nagel Serviços
Logísticos Ltda. responder pela sua empresa-mãe (Acktiengesellschaft) no exterior, já
que aufere os bônus do contrato celebrado pela empresa do mesmo grupo, fomentando
suas transações comerciais, também pode e deve responder pelo ônus provocado por
aquela que compartilha do mesmo nome, do mesmo know-how, mesmo website, mesma
marca e fama no mercado internacional.
Mas não é só isso.
Em simples pesquisa livre pela internet possível ver que ao procurar o
web site da Kuehne+Nagel Serviços Logísticos Ltda, é indicado um único e
internacional, demonstrando que a KN do Brasil funciona mesmo de modo imbricado
com sua sede no estrangeiro, tanto que no mesmo site, aduz possuir “1.395 escritórios
espalhados pelo mundo para estar perto de seus consumidores” (1,395 offices
worldwide, so that we are close to our customers) (in https://home.kuehne-
nagel.com/company/about - acesso em 27.08.2020).
Ora, em tais condições, “estar perto dos consumidores”, dentro de uma
ótica de boa-fé objetiva e boas práticas mercantis, não é só estar acessível para contratar
e lucrar, mas também para responder por seus atos perante os consumidores da maneira
mais eficiente possível.
Enfim, a própria “Carta de Perda de Mercadoria” (Missing Cargo) de fls.
67, pela qual a Kuene+Nagel da conta do efetivo extravio da mercadoria embarcada e dá
por encerrado o assunto vem subscrita por ninguém menos que Jonathas Escobar,
fretador aéreo, em nome de, Av. das Nações Unidas, 14.171 3o andar, Crystal Tower

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1025014-02.2019.8.26.0002 - São Paulo -L- Voto no 45243
Morumbi, São Paulo-SP, Brasil.
De outro lado, o argumento de que não há legitimidade ativa da
seguradora, também falece diante das evidências mais que suficientes contidas nos
autos.
O comprovante de pagamento da indenização à segurada Siemens Ltda.
vem devidamente copiado a fls. 70. E o fato de ali constar o valor de R$ 36.092,37 em
21.11.2017 e não o valor pleiteado de R$ 21.214,13, foi devidamente esclarecido.
O recibo de compra das baterias possui o valor de USD 4.981,80 (fls. 63
em 22.03.2017). O conhecimento de embarque aéreo com ciência da natureza da
mercadoria veio a fls. 65 (Air Waybill). O demonstrativo de cálculo, englobando toda a
importância segurada (e não só o valor da carga), veio a fls. 69, com acréscimos de
valor de frete, despesas e lucros esperados conforme contratado com a segurada e, nesse
ponto, a menos que houvesse flagrante descompasso com a razoabilidade, nem poderia a
ré se imiscuir, de tudo resultando USD 6.454,54 que, convertido ao câmbio de R$ 3,29
(13.11.2017), resultou em R$ 21.214,13.
E esclarece a autora que a operação bancária de pagamento em
21.11.2017 resultou em valor maior que o ora exigido, por se tratar também de
pagamento de outros sinistros à mesma segurada, estando todos eles englobados na
apólice da cliente no 2200002107. Porém, ficou evidente que o pagamento de R$
21.214,13 afeto ao presente caso, foi aquele atrelado especificamente ao sinistro no
1702059, sendo que a soma dos valores dos 4 sinistros ali relacionados (R$ 777,54 + R$
21.214,13 + R$ 14.033,88 + 66,82) resulta os exatos R$ 36.092,37 depositados em
nome da Siemens (vide fls. 04).
No mérito, a r. sentença aplicou bem o Direito ao caso concreto e merece
prevalecer, data venia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1025014-02.2019.8.26.0002 - São Paulo -L- Voto no 45243
Antes, é preciso esclarecer que não se há cogitar da aplicação da
Convenção de Montreal, tal como decidido no RE no 636331, de relatoria do Min.
Gilmar Mendes, nem tampouco do Código Brasileiro de Aviação.
E assim por dois motivos.
No primeiro caso porque, esse precedente, apesar de tomado como
repercussão geral, diz respeito ao transporte internacional aéreo de passageiros e não de
carga como foi o caso dos autos. Já no segundo caso, o motivo da não subsunção se dá
porque aqui não há se falar em atraso ou avaria de carga transportada, mas sim de seu
total extravio, havendo de prevalecer os princípios da responsabilidade civil e todas as
suas consequências inerentes.
A começar pelo prazo prescricional, que não poder ser ditado pelo
artigo 35 da Convenção de Montreal, mas sim o trienal, previsto no artigo 206, § 3o, V,
do Código Civil.
Demais disso, no que toca ao extravio da mercadoria, era mesmo
cabível a indenização não tarifada. Neste sentido, a Corte Superior vem reiterando
julgamentos:
“CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE MERCADORIAS.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURADORA.
RESPONSABILIDADE
TARIFADA.
INAPLICABILIDADE.
ORIENTAÇÃO
DA
SEGUNDA
SEÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.
- Nos casos de extravio de mercadoria ocorrido durante o transporte aéreo,
a reparação deve ser integral, não se aplicando a indenização tarifada prevista
em legislação especial.”
(REsp 494.046-SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA,
J. 27/05/2003, DJ de 23.06.2003, p. 387)
“CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE MERCADORIAS.
RESPONSABILIDADE
TARIFADA.
INAPLICABILIDADE.
INDENIZAÇÃO
TOTAL.
ENTENDIMENTO
PACIFICADO
PELA
SEGUNDA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível n.o 1025014-02.2019.8.26.0002 - São Paulo -L- Voto no 45243
(AgRg no REsp 147.444-SP, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA
RIBEIRO, J. 24/05/2005, DJ de 20.06.2005, p. 263)
“TRANSPORTE
AÉREO.
TRANSPORTE
DOMÉSTICO.
MERCADORIA. EXTRAVIO. SEGURADORA.
A seguradora tem ação regressiva para receber da transportadora que
extraviou culposamente a mercadoria, sem a limitação indenizatória.
Precedentes.
Recurso conhecido e provido”.
(REsp 327.495-SP, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, J.
07/03/2002, DJ de 29.04.2002, p. 248)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO
DE MERCADORIAS. INDENIZAÇÃO INTEGRAL.
- Não se tratando de acidente aéreo, a indenização por extravio de carga
acha-se subordinada ao princípio da ampla reparação, independentemente do
recolhimento da taxa suplementar ad valorem.
Precedentes do STJ.
Recurso especial não conhecido.”
(REsp 147.294-SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, J. 16/12/2004, DJ
de 14.03.2005, p. 338)
“TRANSPORTE
AÉREO
DE
MERCADORIAS.
EXTRAVIO.
INDENIZAÇÃO NÃO TARIFADA. SÚMULA No 83 DA CORTE.
PRECEDENTES.
1. As Turmas que compõem a Seção de Direito Privado assentaram que a
indenização pelo extravio de mercadoria não está sob o regime tarifado,
subordinando-se ao princípio da ampla reparação.
2. Recurso especial não conhecido.”
(REsp 329.520-SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO, J. 24/06/2002, DJ de 02.09.2002, p. 184)
Demais, ainda que incidisse o Código Brasileiro da Aeronáutica, seria o
caso de indenização integral, por aplicação do disposto no seu artigo 248, que
estabelece: “Os limites de indenização, previstos neste Capítulo, não se aplicam se for
provado que o dano resultou de dolo ou culpa grave do transportador ou seus
prepostos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
9
Apelação Cível n.o 1025014-02.2019.8.26.0002 - São Paulo -L- Voto no 45243
A obrigação do transportador, vale lembrar, é de resultado, donde tem ele
de transladar as coisas sob sua custódia, incólumes, até o seu destino. O Código
Civil/2002 é expresso sobre isso: “Art. 749. O transportador conduzirá a coisa ao seu
destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-
la no prazo ajustado ou previsto”.
De tal sorte, se assim não faz, o transportador age com inegável culpa,
que pode ser tributada grave, pois inadmissível que uma empresa de aviação não tenha
mecanismos de controle e fiscalização suficientes para afastar fatos tão corriqueiros,
como a subtração de mercadorias que estão sendo transportadas. E a ré, é importante
dizer, não conseguiu apresentar provas hábeis que pudessem afastar essa culpa, e nem,
muito menos, de que o extravio se tenha dado por caso fortuito ou força maior.
Daí, é perfeita a lição de ARNALDO RIZZARDO: “Havendo danos
patrimoniais independentemente de acidente, ou verificando-se a destruição, perda ou avaria
em outros momentos, a responsabilidade é regida pelo direito comum, pois a causa não reside
na natureza peculiar do transporte aéreo. Pelo contrário, situa-se na falta de diligência ou
cuidados necessários impostos a todos os meios de transporte” (Responsabilidade Civil. Rio
de Janeiro: Forense, 2005, p. 487).
E em específico, versando sobre o tema em exame, o mesmo Jurista é
incisivo: “Não se tratando de dano resultante de acidente aeronáutico, incabível a limitação da
indenização prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica ou na convenção de Varsóvia.
Permanece total a responsabilidade do transportador pelo pagamento do valor das mercadorias
extraviadas, eis que resultante, o dano, de ato ilícito” (Ob. cit., p. 487).
Em se tratando de ato ilícito, a responsabilidade que emerge é a de
indenizar perdas e danos, no caso o valor das mercadorias desaparecidas, pois assim
decorre do que vem disposto nos artigos 389 (“Não cumprida a obrigação, responde o
devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices
oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”) e 186 (“Aquele que,
por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
10
Apelação Cível n.o 1025014-02.2019.8.26.0002 - São Paulo -L- Voto no 45243
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”) do Código Civil.
Por outro lado, a seguradora, ao pagar o valor do seguro, sub-roga-se nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, à luz do art.
786 do Código Civil: “paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Nesse rumo, a Súmula 188 do C. STF: “O segurador tem ação regressiva
contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no
contrato de seguro”.
Na hipótese em apreço, como já visto acima, houve provas do efetivo
pagamento feito pela autora à sua segurada (fls. 04, 69, 70), fato que lhe garante o
direito de se voltar contra o responsável pelo sinistro, e todos os que participaram da
cadeia do evento danoso que respondem solidariamente pela reparação.
Finalmente, não cabe reparo algum no julgado quanto ao termo inicial
dos juros de mora, ali fixados a partir da citação.
Em primeiro lugar, se a autora se sub-rogou nos direitos da segurada
Siemens, e se esta segurada teria o direito a contagem dos juros baseada na
responsabilidade contratual em relação à ré, não se afigura razoável transmudar essa
característica do direito herdado pela autora apenas para fins de contagem de juros, nos
termos da Súmula 54 do STJ. Em verdade, deveriam mesmo contar da citação, nos
termos do artigo 405 do CC.
E ainda que não fosse por isso, a questão arguida apenas em sede de
contrarrazões constitui inovação inviável de ser examinada pelo Tribunal, por força do
princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se referisse à matéria de
ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
11
Apelação Cível n.o 1025014-02.2019.8.26.0002 - São Paulo -L- Voto no 45243
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com a majoração da verba honorária para 15% do valor da condenação (art. 85,
§ 11, do CPC).
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator